Tribunal: TJSP
Processo: 2077175-65.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Moradia
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 14.721, de 16 de dezembro de 2024, de iniciativa da Câmara Municipal, que "regulamenta no âmbito de São José do Rio Preto o direito à moradia às pessoas vítimas de violência doméstica, nos termos do art. 3o, da Lei Nacional no 11.340/2006".
2. Inocorrência de violação ao pacto federativo – lei que trata dos direitos social à moradia e à

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 14.721, de 16 de dezembro de 2024, de iniciativa da Câmara Municipal, que "regulamenta no âmbito de São José do Rio Preto o direito à moradia às pessoas vítimas de violência doméstica, nos termos do art. 3o, da Lei Nacional no 11.340/2006".
2. Inocorrência de violação ao pacto federativo – lei que trata dos direitos social à moradia e à segurança, assegura a dignidade da pessoa humana e a proteção contra a violência no âmbito familiar – incidência dos arts. 1o, III, 6o, "caput", 23, IX, 30, I, e 226, § 8o, da CF, e do art. 3o da Lei Maria da Penha – competência concorrente dos entes federativos para cuidar da matéria.
3. Inocorrência de violação ao princípio da separação de poderes – norma local que concretiza os direitos sociais à moradia e à segurança e à proteção contra a violência, da forma mais efetiva possível – obrigações à Administração Pública, daí resultantes, constituem consequências esperadas, inseridas na estrutura organizacional do Executivo local, sem representarem invasão de competência - precedentes do STF;
4. Inocorrência de violação aos arts. 25 da CE e 113 do ADCT - ausência de previsão de estimativa de impacto orçamentário e financeiro da norma e de indicação de fonte de custeio para as despesas nela estabelecidas - falta das formalidades em questão não eiva a lei de inconstitucionalidade, somente impedindo sua aplicação no exercício em que promulgada;
5. Estipulação de percentual de moradias destinadas ao programa – aspecto que mais concretiza os direitos sociais em um primeiro momento de incidência da norma, pela imediata disponibilização de imóveis para os fins pretendidos – possibilidade de adequação futura do percentual à realidade, evitando-se ociosidade/carência de habitações, por meio da necessária regulamentação ou de alteração direta da norma;
5. Ação julgada improcedente.